Tribunal: STF
Processo: RE 1288277
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1 - Os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão em relação aos honorários advocatícios fixados em quantia certa, à luz do art. 85, § 16, do novo Código de Processo Civil. 
    2 - Como o agravante defende a incidência da TR durante todo o período e não do IPCA-E, nos termos do REsp nº 1495146, inviável reformar a decisão agravada neste particular (através da qual houve a aceitação do desdobramento feito pela sociedade exequente em dois períodos, incidindo a TR num primeiro momento e o IPCA em seguida), sob pena de reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO” (pág. 64 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 94-101 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5º, LV, da mesma Carta.
    O Município de Goiânia sustenta que
    “[...] existe uma considerável diferença nos valores encontrados pelas partes, apesar de ‘em tese’ terem utilizado os mesmos índices, sendo notório que na existência de dúvidas sobre os cálculos apresentados pelas partes, o juiz deve encaminhar os autos à Contadoria Judicial, o que não foi feito, contrariando o princípio constitucional do contraditório” (pág. 113 do documento eletrônico 1). 
    Nesse sentido,
    “[...] pugna-se para que este Egrégio Tribunal reconheça a afronta ao direito constitucional do contraditório, anulando a decisão de segundo grau, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial (pág. 113 do documento eletrônico 1).
    Após a interposição do apelo extremo, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
    Diante disso, a Turma julgadora manteve o acórdão proferido, nos termos da seguinte da ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE ACÓRDÃO EM VIRTUDE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO QUE FOGE AO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
    Inviável modificar o acórdão recorrido, objeto de recurso extraordinário, haja vista que a tese firmada no julgamento do RE nº 870.947, representativo de controvérsia, nada tem a ver com o princípio do contraditório de que trata o art. 5º, LV, da Constituição Federal, alegadamente violado pelo julgador.
    ACÓRDÃO MANTIDO” (pág. 158 do documento eletrônico 1)
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator